Tribunal: STF
Processo: HC 49723
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-13
Data de publicação: 1972-06-13

Ementa:
- Argüição de falta de justa causa envolvendo reexame de matéria de prova, que se torna descabido do habeas corpus.
Infrutífero argumento de falta de intimação, para efeito de razões em recurso do Ministério Público, eis que se trata de acusado revel, citado por edital. Habeas corpus indeferido.